Tribunal: CARF
Processo: 16327.914493/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/07/2008
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ÔNUS PELO RECOLHIMENTO INDEVIDO OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE QUEM SOFREU A RETENÇÃO.
O art. 166 do CTN dispõe que a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro somente poderá ser feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Não há nos autos comprovação da devolução dos montantes retidos aos beneficiários dos rendimentos (fundos) ou que o interessado tenha autorização expressa daqueles para pleitear a restituição do valor indevidamente retido.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA DO INTERESSADO.
No caso de compensação tributária, o dever de comprovar os créditos vindicados é do interessado, nos termos do Código de Processo Civil, em seu art. 373. Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 15/07/2008
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. RETENÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DA RETENÇÃO AO BENEFICIÁRIO.
Os rendimentos da poupança são isentos do imposto de renda. O interessado comprovou que as retenções realizadas sobre rendimentos de poupança de seus clientes foram estornados, de modo que faz jus ao crédito de IRRF indevidamente recolhido.
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. FUNDOS DE INVESTIMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DA RETENÇÃO AO BENEFICIÁRIO.
Os fundos de investimento são isentos de retenção do imposto de renda na fonte sobre os resgate de suas aplicações financeiras. Os documentos dos autos comprovam as retenções, mas não foram juntados aos autos documentos que comprovem que o valor retido foi devolvido aos seus clientes.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914493/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.452 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/07/2008
COMPENSAÇÃO.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ÔNUS PELO RECOLHIMENTO INDEVIDO OU
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE QUEM SOFREU A RETENÇÃO.
O art. 166 do CTN dispõe que a restituição de tributos que comportem, por sua
natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro somente poderá ser
feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Não
há nos autos comprovação da devolução dos montantes retidos aos
beneficiários dos rendimentos (fundos) ou que o interessado tenha autorização
expressa daqueles para pleitear a restituição do valor indevidamente retido.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA DO
INTERESSADO.
No caso de compensação tributária, o dever de comprovar os créditos
vindicados é do interessado, nos termos do Código de Processo Civil, em seu
art. 373. Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito
ao suposto crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto
70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 15/07/2008
COMPENSAÇÃO.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
RENDIMENTOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. RETENÇÃO
INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DA RETENÇÃO AO
BENEFICIÁRIO.
Os rendimentos da poupança são isentos do imposto de renda. O interessado
comprovou que as retenções realizadas sobre rendimentos de poupança de seus
clientes foram estornados, de modo que faz jus ao crédito de IRRF
indevidamente recolhido.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
RENDIMENTOS
DE
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
FUNDOS
DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914493/2009-61
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.452 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914493/2009-61

INVESTIMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO
ESTORNO DA RETENÇÃO AO BENEFICIÁRIO.
Os fundos de investimento são isentos de retenção do imposto de renda na
fonte sobre os resgate de suas aplicações financeiras. Os documentos dos autos
comprovam as retenções, mas não foram juntados aos autos documentos que
comprovem que o valor retido foi devolvido aos seus clientes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer o pagamento indevido ou a maior de IRRF no
montante de R$ 42,04 relativo à retenção indevida de IRRF sobre rendimentos de poupança.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-26.363, de 20 de agosto de
2010, da 8a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação
declarada pelo contribuinte.
O contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 40281.20729.140109.1.3.04-4970,
em 14/01/2009, e-fls. 20-25, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior
de IRRF (código de arrecadação 3426) do PA 10/07/2008 no valor de R$ 69.433,08 recolhido
em DARF na data de 15/07/2008 no valor de R$ 5.826.030,18.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 848713223, juntado à e-fl. 18, porque o DARF informado na
DCOMP foi integralmente alocado para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação.
Contra o Despacho Decisório o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que a DCTF original, na qual informara o débito de IRRF fora
preenchido com erro, mas que encaminhou DCTF retificadora 26/08/2009, corrigindo o valor do
débito. Aduz que o crédito de pagamento a maior é legítimo, de acordo com a informação
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.452 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914493/2009-61

prestada na DCTF retificadora, e não poderia ser contestado por argumentos de ordem formal,
eis que teria operacionalizado a compensação de acordo com as normas de regência da matéria.
A 8a Turma da DRJ/SP1 entendeu que haveria, em tese, um crédito a favor do
contribuinte porque foi entregue DCTF retificadora, na qual uma parte do DARF foi utilizada
para quitação do débito, contudo que a comprovação do direito ao crédito dependeria de
auditoria dos valores informados.
Apesar da DRJ reconhecer a possibilidade da existência do crédito alegado, por se
tratar de IRRF pretensamente retido e recolhido indevidamente ou a maior que o devido, o
contribuinte não teria comprovado que teria assumido o ônus do encargo, ou que estaria
expressamente autorizado a receber o suposto indébito pelo terceiro que sofreu a retenção, de
acordo com o disposto no art 8o da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de
2008.
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 27/09/2010 (e-fl. 42).
Irresignado com o r. acórdão o contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 27/10/2010 (e-fls. 43-64) onde alegou que o crédito pleiteado no valor de R$
94.182,32 corresponde ao IRRF retido, por equívoco, de seus clientes isentos FI Multimercado
Future, HSBC Global Investments e Condomínio Ed. San Lorenzo.
Em relação ao seu cliente Condomínio Ed. San Lorenzo Recorrente alega ter
estornado o valor incorretamente retido na conta do seu cliente.
Em relação aos clientes FI Multimercado Future, HSBC Global Investments o
Recorrente aduz que realizou operações de aplicações financeiras em nome dos mesmos junto à
CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação e que teria feito o resgate das aplicações a pedido
daqueles clientes.
Segundo o Recorrente, por se tratarem de pessoas jurídicas isentas da retenção em
fonte do rendimento das aplicações financeiras, nos termos do art. 77 da Lei n° 8.891/95, os
referidos valores foram integralmente resgatados sem o IRRF.
Alega o Recorrente que por equívoco nos seus sistemas internos, foram lançados
o IRRF a título de IRRF sobre as operações de resgate, que teriam sido quitados com seus
recursos próprios.
Aduz que no contencioso administrativo deve ser buscado a verdade material dos
fatos ainda que isso implique a desconsideração de alguns requisitos formais.
Quanto a comprovação de que o Recorrente assumiu o ônus do encargo, aduz que
o FISCO poderia fazê-lo acessando os seus próprios bancos de dados.
Requereu a sustentação oral do recurso e que o encaminhamento das publicações
e intimações sejam direcionadas exclusivamente em nomes dos patronos, Benedicto Celso
Benício, OAB/SP 20.047 e Benedicto Celso Benício Júnior, OAB/SP 131.896
Requer ao final o provimento do recurso com a homologação da compensação
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.452 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914493/2009-61

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que se esclarecer, inicialmente, que a Portaria CARF n° 146, de 12 de
setembro de 2018, estendeu temporariamente à 1a Seção de Julgamento a competência para
julgamento das matérias estabelecidas no artigo 3o, inciso II, do Anexo II do RICARF quando o
requerente do direito creditório for pessoa jurídica, precisamente o caso dos presentes autos.
Quanto ao pedido de sustentação oral, a possibilidade está amparada no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A
solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações
constantes no site institucional.
Quanto a solicitação da Recorrente para que as correspondências sejam dirigidas
exclusivamente para o endereço do patrono, a previsão legal é de as correspondências sejam
direcionadas ao domicílio tributário ele eleito pelo contribuinte (incisos LIV e LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 127 do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Não há previsão normativa para o encaminhamento de correspondência para o
patrono. Nesse sentido determina a Súmula vinculante CARF no 110, de aplicação obrigatória
pelos seus membros (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF):
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Portanto, indefiro o pedido do Recorrente.
O Recorrente pleiteia a compensação de supostos créditos relativo ao IRRF que
teriam sido indevidamente recolhidos. O montantes das retenções indevidas teria sido de R$
64.933,08, pelo fato do IRRF devido te sido de R$ 5.762.073,78 e o valor recolhido de R$
5.827.006,86.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.452 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914493/2009-61

Tal fato, segundo o Recorrente, teria ocorrido por equívoco nos seus sistemas
internos, uma vez que as retenções seriam decorrentes rendimentos de aplicações financeiras de
contribuintes isentos:
- Condomínio Ed. San Lorenzo (sobre rendimentos de poupança);
- FI Multimercado Future e HSBC Global Investments, por se tratarem de pessoas
jurídicas isentas do recolhimento do IRRF sobre aplicações financeiras, nos termos do art. 77 da
Lei n° 8.891/95.
O IR fonte indevidamente recolhido de cada um dos seus clientes teriam sido nos
montantes abaixo discriminados:

A DRJ assentou que, em tese, o Recorrente teria direito ao crédito uma vez que
pela confrontação do DARF de pagamento informado na DCOMP com o débito informado na
DCTF retificadora (encaminhada antes da emissão do Despacho Decisório), constata-se um
recolhimento a maior de IRRF, mas que isso dependeria de auditoria dos valores envolvidos.
Além disso, foi determinante para a não homologação da compensação, o fato da
Recorrente não ter comprovado que teria assumido o ônus do encargo, ou que estaria
expressamente autorizado a receber o suposto indébito pelo terceiro que sofreu a retenção, de
acordo com o disposto no art 8o da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de
2008.
No Recurso voluntário o Recorrente juntou documentos para justificar as
retenções por ele entendidas como indevidamente recolhidas. Por se tratarem de documentos
para comprovação de suas alegações e não se tratar de inovação no pedido, delas conheço.
Para comprovação da retenção indevida sobre rendimentos de poupança do seu
cliente Condomínio Ed. San Lorenzo, o Recorrente juntou cópia de extratos de poupança às e-fls.
58 e 59. Verifica-se a retenção de imposto de renda e posterior estorno, conforme excertos
abaixo colacionados:

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.452 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914493/2009-61

Entendo que restou comprovada a retenção indevida relativo aos rendimentos de
poupança do Condomínio Ed. San Lorenzo, de acordo com o extrato da conta de poupança
apresentado, uma vez que tais aplicações são isentas do IRRF.
A Recorrente também comprovou o estorno do valor retido ao beneficiário, como
se pode ver pelos extratos bancários acima,
Para comprovação das retenções sobre resgate de aplicações financeiras dos seus
clientes FI Multimercado Future, HSBC Global Investment o Recorrente juntou cópia de
relatórios da CETIP e extratos de aplicação financeiras às e-fls. 60-63.
Entendo que apenas com a documentação apresentada não é possível concluir que
os seus clientes FI Multimercado Future, HSBC Global Investment tenham recebido os
rendimentos auferidos sem a incidência do IRRF, eis que constam nos extratos de aplicação
financeira o IRRF destacado, como no excerto abaixo:

Não há nos autos comprovação da devolução dos montantes retidos aos
beneficiários dos rendimentos ou que o Recorrente tenha autorização expressa daqueles para
pleitear a restituição do valor indevidamente retido.
O art. 166 do CTN dispõe que a restituição de tributos que comportem, por sua
natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro somente poderá ser feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
No presente caso, para que se evidenciasse o direito da Recorrente seria
necessário a comprovação de que a retenção indevida foi devolvida aos fundos ou que estaria
autorizada por aqueles a pleitear a repetição do indébito.
O Recorrente alega que o próprio FISCO poderia confirmar, através de seus
sistemas internos, o recebimento dos rendimentos de aplicação financeira pelos seus clientes sem
a incidência das retenções, o que comprovaria sua alegação.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.452 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914493/2009-61

Ora, no caso de compensação, o dever de comprovar os créditos vindicados é do
interessado, nos termos do Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
O Recorrente é o responsável pela emissão da declaração de rendimentos e de
retenção na fonte dos beneficiários dos seus pagamentos, portanto deveria ter em seu poder os
referidos documentos. Além disso, não cabe atribuir à autoridade julgadora a tarefa de buscar
elementos comprobatórios que compete ao interessado juntar aos autos para comprovar suas
alegações.
Portanto não logrando comprovar que as retenções sobre resgate de aplicações
financeiras dos seus clientes FI Multimercado Future, HSBC Global Investment foram
devolvidas, não há foi comprovado o direito ao crédito pleiteado.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer o pagamento indevido ou a maior de IRRF no montante de R$ 42,04 relativo à
retenção indevida de IRRF sobre rendimentos de poupança.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital